Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-64.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE. É de rigor o não conhecimento do recurso interposto fora do prazo legal – CPC, art. 1.003, § 5o. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.